Tribunal: TCU
Processo: 019.112/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar possíveis irregularidades em licitação realizada para a contratação dos serviços técnicos especializados em sustentabilidade operacional dos data centers e ambientes de missão crítica do Banco do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Representação, interposto pelo Banco do Brasil, contra a concessão de medida cautelar que suspendeu a Licitação Eletrônica 2020/03585 (7421), cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados em sustentabilidade operacional dos data centers e ambientes de missão crítica do Banco do Brasil, localizados em diversas cidades do país, ante possível tratamento diferenciado entre licitantes individuais e licitantes reunidos em consórcio quanto à exigência dos índices contábeis ou patrimônio líquido mínimo, de forma cumulativa ou alternativa, para comprovação de qualificação econômico-financeira, em violação ao instrumento convocatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, c/c o art. 289, caput e §1o do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar o teor do despacho de peça 45 que conheceu do Agravo interposto pelo Banco do Brasil para dar-lhe provimento e revogou a medida cautelar concedida em 12/7/2021, por meio da decisão monocrática à peça 19, referendada pelo Acórdão 1679/2021-TCU-Plenário , de 14/7/2021; 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao Banco do Brasil S.A., à RCS Tecnologia Ltda (08.220.952/0001-22) e ao Consórcio Conbrás - Top Service (33.158.874/0001-20), informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica".